Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
1. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, isso em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Precedente da Turma.
2. No caso, os honorários advocatícios arbitrados na origem no importe equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa remuneram adequadamente o trabalho profissional.
3. Apelação conhecida e não provida.